Tribunal: TJES
Processo: 5000966-76.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-76.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIANA FERNANDES LOMBA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A requerente alegou que o requerido implantou “reserva de margem consignável de cartão de crédito – RMC” sem sua solicitação ou autorização e que percebeu débitos de parcelas de cartão de crédito consignado que não reconhece a contratação que originou, nº 11801949580011201, afirmando que desejava e acreditava que contratava um empréstimo consignado, cujos encargos seriam menores que de cartão”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: confirmar a antecipação da tutela, com o seu respectivo cancelamento/suspensão dos descontos definitivamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Sob a mesma pena, deverá se abster de qualquer cobrança contra a requerente ou qualquer ato tendente a negativar seu nome ou a executar patrimônio; declarar nula as previsões do contrato nº 11801949580011201 que autorizavam a consignação do cartão em benefício previdenciário, e afastar os encargos da cobrança a partir do mês seguinte à liberação do capital na conta da requerente, com repetição do indébito em dobro das cobranças feitas a partir da data correspondente, em razão da regra do art. 42, parágrafo único do CDC; determinar a compensação com o pagamento do capital mutuado caso ainda se constate saldo devedor após a liquidação ser realizada em sede de cumprimento de sentença; condenar o requerido em indenizar a requerente, por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. A parte ré em seu recurso inominado, alega prejudicial de prescrição e decadência e no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 do CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

6. No mérito a sentença de primeira instância também não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Quanto ao mérito, o recorrente alega que a contratação foi lícita e que a Recorrida realizou saques e consultou faturas, o que demonstraria ciência. Contudo, a simples comprovação da assinatura do termo de adesão e a realização de saques ou consultas não afastam, por si só, o vício de consentimento quanto à natureza e às consequências do produto. O saque é a forma pela qual o dinheiro de um empréstimo (o que a consumidora acreditava estar contratando) é disponibilizado. Contudo ausente a prova da vontade livre e informada da consumidora idosa. A ré deveria trazer aos autos a gravação e anuência quanto aos termos do contrato, o uso do cartão, ou outro meio de prova inequívoca do aceite da autora quanto aos termos e condições contratuais.

8. Uma vez reconhecida a falha no dever de informação e o vício de consentimento, a solução judicial se demonstra correta na conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo (empréstimo) consignado, como determinado implicitamente pela sentença ao afastar os encargos e determinar a compensação do capital liberado. Assim o Recorrente deve restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, com a devida compensação do capital transferido à Recorrida (R$ 1.441,53 ).

9. A restituição em dobro é devida em razão da violação da boa-fé objetiva do fornecedor que realiza a cobrança e o contrato de forma indevida, conforme tese fixada pelo STJ. A sentença manteve o capital mutuado, permitindo a compensação, o que impede o enriquecimento ilícito. Afasto ainda o pedido subsidiário de aplicação de modulação de efeitos para cobranças após 03/2021, pois a modulação se aplica à tese fixada, e o entendimento de que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa) é o que se aplica à causa. A violação a boa fé objetiva é presumida pela flagrante falha no dever de informação com consumidor hipervulnerável.

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

11. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)